Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717730-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA GONCALVES FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0737291-81.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de ANTÔNIO PEREIRA GONÇALVES FIHO, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir a penhora, nos seguintes termos (ID 232800534 dos autos de origem): Trata-se de impugnação apresentada pelo executado à decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos. Sustenta o executado que os valores atingidos pela constrição judicial decorrem de pensão por morte, percebida em razão do falecimento de sua esposa, constituindo, portanto, verba de natureza alimentar. Afirma, ainda, tratar-se de sua única fonte de subsistência, a qual já se encontra significativamente comprometida com empréstimos consignados, resultando em renda líquida mensal de apenas R$ 4.441,30, insuficiente para o sustento próprio e familiar. Embora intimado para se manifestar, o exequente quedou-se inerte, não se opondo aos argumentos e documentos apresentados pelo executado. É o relato. Decido. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões [...] destinadas ao sustento do devedor e de sua família [...]”. Na hipótese dos autos, o executado comprovou que a verba constrita possui natureza previdenciária (pensão por morte), sendo a única fonte de renda do executado, o qual, após descontos compulsórios e consignações, aufere apenas R$ 4.441,30 líquidos por mês. Assim, nem sequer é possível a flexibilização da impenhorabilidade, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88). A ausência de manifestação do credor, apesar de intimado, reforça a presunção de veracidade das alegações do executado, não havendo elementos que justifiquem a manutenção da medida constritiva. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir a penhora. No mais, à falta de bens a serem excutidos, a execução considera-se suspensa por um ano em arquivo provisório, para todos os efeitos, a contar da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (ID 217751444, em 18/11/2024), na forma do artigo 921, III, do CPC. Após o transcurso do prazo da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório, nos termos dos §§ 2o e 4o, também do artigo 921 do CPC. A reiteração das pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, fica condicionada à demonstração, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da parte executada, bem como aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 2o do art. 921 do CPC). Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação (art. 921, §5o do CPC) e, após, façam-se os autos conclusos para extinção. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 71500346), o agravante defende que é cabível a flexibilização da impenhorabilidade quando revelar que a constrição não prejudicará a subsistência do devedor, sendo o caso dos autos. Argumenta que a penhora é necessária para garantir a celeridade e a efetividade da execução. Transcreve trechos de julgados do STJ e do TJDFT que admitem a relativização da impenhorabilidade de salários. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para manter a penhora de 10% sobre o salário líquido do agravado. No mérito, pugna para que seja mantida a penhora das verbas salariais do executado, à razão de 10% de seus rendimentos líquidos, mês a mês, até a quitação do débito. Preparo (ID 71529118). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual adequado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não seja pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, trata-se, na origem, de execução de títulos extrajudicial em o Banco, ora agravante, busca receber o cumprimento de sentença em que o Banco agravado/exequente busca o recebimento do crédito no valor de R$ 61.421,73 (sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos). Em uma análise superficial dos elementos probatórios, observa-se que os proventos do agravado são decorrentes da pensão por morte de sua esposa e que, apesar de diversos descontos por empréstimos consignados, ainda correspondem a um valor mensal líquido de R$ 4.441,30 (ID 224265267), o que se mostra favorável uma penhora em patamar de 10% (dez por cento), sem que se comprometa a subsistência do executado e de sua família. Há de se salientar que o agravado recebe remuneração bruta no valor de R$ 13.392,45 (treze mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, em valor muito acima do salário da maioria da população brasileira, sendo que contraiu voluntariamente empréstimos que deram causa à substancial diminuição de seus rendimentos. Assim, além de o agravante ter contraído voluntariamente empréstimos, dando causa à substancial diminuição dos seus rendimentos, com o comprometimento, de modo livre e consciente, de sua capacidade financeira, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar mínimo de 10% (dez por cento), compromete, de maneira substancial, suas despesas básicas, principalmente quando inexistem elementos mínimos (comprovantes de gastos) a corroborar sua tese. A medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo ativo para manter a penhora de 10% sobre o salário líquido do agravado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator